Tribunal: CARF
Processo: 11080.912757/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.912757/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.501 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
FLORESTAL RIO LARGO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua
escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, cabe o
provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$
47.517,72 (valor original) e homologar as compensações pretendidas através do PER/DCOMP no
06703.60847.180711.1.3.04-7074, limitadas ao limite do direito ora reconhecido.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Evandro Correa Dias, substituído pela Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.912757/2012-63
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912757/2012-63

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/SDR, sessão de 08 de junho de 2017 (fls.
63/66 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DRF/PORTO ALEGRE/RS expresso
no Despacho Decisório de 05/12/2012 - no de rastreamento 040985918 (fls. 48) e indeferiu a
compensação pleiteada sob os seguintes fundamentos:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do ”crédito original na
data de transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a
47.517,72.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Decisão abaixo reproduzida:

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
2/8) alegando:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912757/2012-63

1) ter apurado, no quarto trimestre de 2010, CSLL a pagar, no valor de R$ 151.416,46, efetuando
o recolhimento integral em 28/01/2011;
2) em 31/01/2011, por equívoco, fez um recolhimento adicional no montante de R$ 47.520,00;
3) ao preencher a DCTF, informou como valor devido, a título de CSLL apurado no quarto
trimestre de 2010, a quantia de R$ 198.935,46;
4) na DIPJ, entregue em 29/06/2011, preencheu corretamente o valor devido, correspondente a
R$ 151.417,74;
5) a DCTF deveria ter sido retificada para que fosse corrigido o montante do débito informado.
Apesar de não ter sido efetuada a retificação, as alegações e documentos apresentados
comprovam a existência do crédito;
6) o vício formal é passível de retificação de ofício. A retificação de DCTF não foi efetuada
porque havia vedação nesse sentido;
7) requer a retificação do valor do débito de CSLL informado na DCTF a fim de espelhar o
montante demonstrado na DIPJ/2011 e pleiteia a reforma do Despacho Decisório, a fim de que
seja homologada a compensação dos débitos indicados no PER/DCOMP no
06703.60847.180711.1.3.04-7074.
Submetida a MI à apreciação da 1a Turma da DRJ/SDR, foi prolatada decisão
(fls. 63/66) negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DRF/PORTO
ALEGRE/RS, tendo entendido o colegiado de 1o Grau não ter a contribuinte se desincumbido de
apresentar provas que justificassem seu pedido e mostrassem o efetivo direito creditório que
alegou; que, além disso, somente a DIPJ não faria prova do alegado.
Conforme excertos do voto condutor, “a retificação da DCTF estava disciplinada
à época pelo art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.110/2010, que previa a possibilidade da DCTF
retificadora diminuir o valor do débito declarado. No § 2o da citada Instrução Normativa, constam os
impedimentos para retificação, não estando inclusa a hipótese de glosa de compensação em Despacho
Decisório emitido pela Receita Federal do Brasil. O prazo para retificação, de cinco anos contados da
entrega, consta do § 5o. Tal prazo encontra-se esgotado. Não há possibilidade de retificação de ofício da
DCTF. A DCTF constitui-se em confissão de dívida, ao passo que a DIPJ não possui esta característica.
Uma vez que a DCTF não foi retificada em tempo hábil, a forma de comprovação do pagamento indevido
ou a maior, seria a juntada de documentação fiscal e contábil que comprovasse a apuração correta do
CSLL devida no quarto trimestre de 2010. Tal documentação não foi anexada à Manifestação de
Inconformidade”.
Com a seguinte conclusão:
“Portanto, o valor devido de CSLL, apurado no 4o trimestre de 2010, é o montante de R$ 198.935,46,
confessado em DCTF. Isto posto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade, para
não reconhecer a existência de direito creditório relativo a pagamento indevido ou a maior, e não
homologar a compensação constante do PER/DCOMP de número 06703.60847.180711.1.3.04-7074”.
Decisão assim ementada:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912757/2012-63

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
CSLL.
O valor não comprovado de pagamento indevido ou a maior de CSLL
não constitui crédito passível de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
87/98) rebatendo a decisão de 1o Piso e reafirmando os argumentos já expendidos na MI. Além
disso, incisivamente dissertou (RV - fls. 96):

(...)

Para concluir (RV – fls. 97):
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912757/2012-63

É o relatório do essencial, em apertada síntese

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912757/2012-63

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
17/07/2017 – fls. 69/70 – protocolização do RV em 14/08/2017 – fls. 85), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 9/16) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
DESTAQUE INICIAL
A matéria é de cunho essencialmente probatório, impondo verificar se a
recorrente trouxe a documentação necessária para que sejam afastadas as ressalvas que o
Despacho Decisório impôs para reconhecimento do direito creditório pleiteado e subsequente
homologação da compensação e que a decisão de 1o Piso solidamente elencou e especificou, a
saber:
i) o valor de R$ 47.520,00, apurado em 31/12/2010, recolhido em 31/01/2011 (DARF -
código de receita 2372), estava alocado a débito de mesma característica declarado na
DCTF no 100.2010.2011.1891612050 (fls. 62), apresentada em 22/02/2011;
ii) após a ciência do despacho decisório, a interessada poderia ter apresentado DCTF
retificadora, reduzindo o débito de CSLL, a fim de que coincidisse com o apurado em
DIPJ, não havendo impedimento nesse sentido;
iii) a retificação da DCTF estava disciplinada à época pelo art. 9o da Instrução Normativa
RFB no 1.110/2010, que previa a possibilidade da DCTF retificadora diminuir o valor
do débito declarado. No § 2o da citada Instrução Normativa, constam os
impedimentos para retificação, não estando inclusa a hipótese de glosa de
compensação em Despacho Decisório emitido pela Receita Federal do Brasil;
iv) o prazo para retificação, de cinco anos contados da entrega, consta do § 5o. Tal prazo
encontra-se esgotado;
v) inexistir possibilidade de retificação de ofício da DCTF, como requerido pela
contribuinte;
vi) a DCTF constitui-se em confissão de dívida, ao passo que a DIPJ não possui esta
característica;
vii) uma vez que a DCTF não foi retificada em tempo hábil, a forma de comprovação do
pagamento indevido ou a maior, seria a juntada de documentação fiscal e
contábil que comprovasse a apuração correta da CSLL devida no quarto
trimestre de 2010;
viii)
tal documentação não foi anexada à manifestação de inconformidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912757/2012-63

DAS ALEGAÇÕES NO RECURSO VOLUNTÁRIO E DAS PROVAS ACOSTADAS
Na sua peça recursal, a recorrente teceu longos comentários acerca da “verdade
material” que norteia o processo administrativo-fiscal, discorreu que a validade da DIPJ seria
muito superior à da DCTF, não nega ter deixado de retificar tempestivamente a DCTF, mas
termina por cobrar incisivamente que Autoridade Fiscal investigue a correção do valor que
pretende ver repetido.
Exemplificativamente, veja-se (RV - fls. 92/93/94/95/96):

Feitas as transcrições acima, de se esclarecer, para que não pairem dúvidas:
a) inequívoco que a “verdade material” é fator determinante no processo
administrativo-fiscal e sua “busca” tem sido reiteradamente permitida e
exigida pela jurisprudência do CARF e desta 2a Turma da 4a Câmara, onde
pontificam centenas de acórdãos relatados por todos os Conselheiros que a
compõe, inclusive este Relator.
b) todavia,
esta “busca”, nos casos que envolvam pedidos de restituição/ressarcimento/compensação (PER/DCOMP) exige a
participação ativa do autor do pleito, ou seja, a contribuinte interessada, a
quem cabe, nos termos do artigo 373, I, do CPC/20151, artigo 36, da Lei no

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912757/2012-63

9.784/19992, artigo 16, III, do Decreto no 70.235/19723 e artigo 28, do
Decreto no 7.574/20114, municiar os autos com as provas concretas do
direito que alega possuir, não bastando somente as argumentações fáticas e
de direito apostas nas peças recursais e muito menos a tentativa de
transferir ao Poder Público tal múnus.
c)
alegações como feitas pela recorrente no recurso voluntário (fls.
96) dando a entender que o fato de a DIPJ ter sido recepcionada pelos
sistemas da Receita Federal e constar como “liberada” chancelaria todas as
operações realizadas pela contribuinte não tem o menor respaldo legal e
qualquer sentido lógico, mais não fosse pelo fato de se tratar, como o
próprio nome diz, de “Declaração de Informações” e que, por obviedade
ímpar, presta-se exatamente a isso (prestar informações ao Fisco) que as
utilizará na consecução de sua política tributária e fiscal e, se entender
pertinente, tomará as medidas que tal planejamento exige.
d) no contexto aqui analisado, o cenário é absolutamente claro no sentido de
que o que realmente importa, mais que ponderações de cunho filosófico
ou acadêmico, ainda que tecnicamente profundas, são AS PROVAS
EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO e retratadas no Despacho Decisório e
na decisão recorrida, ou seja, A ESCRITURAÇÃO da recorrente, como
bem esclarecido pelas textuais palavras do voto condutor da Relatoria de 1o
Graus (Ac. DRJ – fls. 66): “uma vez que a DCTF não foi retificada em tempo
hábil, a forma de comprovação do pagamento indevido ou a maior, seria a
juntada de documentação fiscal e contábil que comprovasse a apuração correta
da CSLL devida no quarto trimestre de 2010. Tal documentação não foi anexada
à Manifestação de Inconformidade”.
Em síntese, o que se exige é, MAIS QUE PALAVRAS, documentos.
Pois bem, depois de longamente circular pelos temas de direito que entendeu
lhe aproveitar, a recorrente concluiu seu recurso voluntário trilhando para o que efetivamente era
relevante, afirmando peremptoriamente (RV – fls. 96):

2 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

3 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

4 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912757/2012-63

Ora, era exatamente isto que o DD e a decisão a quo exigiam, desde os
primórdios da peleja, cabendo ver quais documentos foram juntados, seus conteúdos e se
prestáveis aos fins pertinentes.
Compulsando os autos tem-se que a recorrente juntou:
a) DRE – (fls. 129).
b) Planilha demonstrativa dos cálculos da CSLL – (fls. 130/131).
Antes disso, já havia sida encartada a Ficha 18A da DIPJ – ac/2010 – ex/2011
(fls. 47), além da DCTF (fls. 36/46 e 62) e PER/DCOMP (fls. 53/58).
Passo às suas análises.
De plano, de se destacar que a recorrente optou, no período objeto da demanda,
pelo regime do Lucro Presumido, de forma que, para fins fiscais, não está obrigada à mantença
de escrituração completa, embora nada a impeça de possuí-la.
Dentro deste contexto, a disponibilização dos documentos acima referidos me
parece suficiente para se aferir o “Lucro Presumido” apurado, ou seja, o rendimento tributável
sujeito ao percentual do lucro para a CSLL (12%), acrescido integralmente das outras receitas
(base de cálculo), bem como a subsequente contribuição devida (alíquota de 9%), conforme
abaixo se demonstra (doc. fls. 129):

Somando as rubricas sujeitas à tributação pelo Lucro Presumido e calculando-
se a CSLL devida:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912757/2012-63

1. Receita de Vendas
5.266.822,47
2. Alíquota Lucro Presumido
12%
3. (=) Lucro Presumido – CSLL - 2 (X) 1
632.018,70
4. Receitas Financeiras
1.022.515,40
5. Outras Receitas
27.885,27
6. (=) Base de Cálculo 3 + 4 + 5
1.682.419,37
7. (=) CSLL Apurada = 9% de "6"
151.417,74
Valores que são consistentes com o demonstrativo acostado (fls. 130/131):

E que convergem para o que consta na Ficha 18A da DIPJ, linhas 1 a 27 (fls.
47):

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912757/2012-63

Então, induvidosamente as alegações da recorrente em relação aos valores
tributáveis, base de cálculo e contribuição apurada estão comprovadas e, nesse aspecto, dentro
do princípio da “verdade material” seu pedido se robustece e afastam os óbices impostos pela
DRF no Despacho Decisório e pela DRJ no acórdão de 1o Grau, impondo reconhecer o seguinte
quadro fático estampado:
Histórico
Doc. Fls.
Valores
1.
Recolhimento 28/01/2011 – DARF – Cód.2372
34
151.415,46
2.
Recolhimento 31/01/2011 – DARF – Cód.2372
35
47.520,00
3.
Total dos recolhimentos (1 + 2) – DARF – Cód.2372

198.935,46
4.
Declarado em DCTF – 22/02/2011
36/46 e 62
198.935,46
5.
CSLL efetivamente devida (DIPJ e Escrituração)
47 e 129/131
151.417,74
6.
Recolhimento a maior – Indébito – (3 – 5) ou (4 – 5)
(**)
47.517,72
(*) Valor que corresponde ao que consta no DD (fls. 48):

CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente se
robusteceram e estão perfiladas com os documentos acostados aos autos, ainda que somente
tenham vindo à apreciação NESTE colegiado, ou seja, em 2a Instância, o que motivou a decisão
recorrida de improver a manifestação de inconformidade justamente pela ausência de
documentação naquela oportunidade.
Igualmente aferidos os cálculos, há que se deferir o direito creditório de R$
47.517,72 (valor original), resultado da diferença entre o montante recolhido e o
EFETIVAMENTE devido (R$ 198.935,46 – R$ 151.417,74).
Tendo em vista que a DCTF aqui reportada (fls. 36/46 e 62) foi
apresentada pela recorrente declarando valor devido de CSLL no importe de R$
198.936,46 quando o correto seria R$ 151.417,74, a Unidade de origem deverá tomar as
providências necessárias e efetuar os devidos ajustes nos sistemas da RFB de modo a
adequar as informações e registros lá inseridos ao que aqui foi decidido.
Assim, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório de R$ 47.517,72 (valor original) e homologar as compensações
pretendidas
através
do PER/DCOMP
no
06703.60847.180711.1.3.04-7074, limitadas,
obviamente, ao limite do direito ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.501 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.912757/2012-63

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital